Tribunal: TJPA
Processo: 0711687-77.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0711687-77.2016.8.14.0301

APELANTE: GAFISA SPE-51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., GAFISA S/A.

APELADO: MARIA MARGARETH DE OLIVEIRA BRITO, LUIZ CARLOS DIAS BRITO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO FUNDADO NA SÚMULA 568 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por GAFISA SPE-37 e GAFISA SPE-51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA em face de decisão monocrática que negou provimento à apelação anteriormente manejada, mantendo a sentença que reconheceu o inadimplemento contratual por atraso na entrega do imóvel adquirido por LUIZ CARLOS DIAS BRITO e MARIA MARGARETH DE OLIVEIRA BRITO, condenando as rés ao pagamento de lucros cessantes e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é nulo o julgamento monocrático por suposta violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa; (ii) estabelecer se são devidas as indenizações por lucros cessantes e danos morais decorrentes do atraso na entrega do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento monocrático é admitido pela jurisprudência consolidada do STJ, conforme Súmula 568, quando a matéria encontra respaldo em entendimento dominante, o que se verifica no presente caso.

O atraso na entrega do imóvel, mesmo após o decurso do prazo de tolerância contratual, caracteriza inadimplemento contratual, gerando o dever de indenizar.

A escassez de mão de obra não configura caso fortuito ou força maior, pois se trata de risco inerente à atividade da incorporadora, conforme entendimento pacificado dos tribunais superiores.

A indenização por lucros cessantes é devida e presumida, independentemente da comprovação de destinação locatícia do imóvel, bastando a frustração da fruição do bem.

O dano moral é configurado quando o inadimplemento contratual extrapola o mero aborrecimento, atingindo o projeto de vida dos adquirentes, o que ocorre no caso em exame.

Os valores fixados para as indenizações são proporcionais aos danos presumidos e comprovados, não havendo afronta aos artigos 884 e 944 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É válido o julgamento monocrático de recurso quando fundado em jurisprudência consolidada, nos termos da Súmula 568 do STJ.

O atraso na entrega de imóvel, mesmo diante de cláusula de tolerância, configura inadimplemento contratual e enseja reparação por danos materiais e morais.

A escassez de mão de obra não caracteriza força maior e integra o risco do empreendimento.

É presumido o prejuízo decorrente da impossibilidade de fruição do imóvel, sendo devidos lucros cessantes independentemente da destinação locatícia do bem.

O dano moral é cabível quando a mora contratual compromete significativamente o projeto de vida do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos V e X; CC, arts. 186, 187, 884 e 944; CPC/2015, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no REsp 1881482/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 06.02.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0009424-21.2013.8.14.0301, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 30.01.2024;
TJSP, AC nº 1008645-56.2021.8.26.0003, Rel. Des. Márcio Boscaro, j. 26.03.2022; TJDFT, AC nº 0701728-03.2023.8.07.0020, Rel. Des. Sandra Reves, j. 16.11.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores Membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, por unanimidade de votos, em CONHECER DO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE APELAÇÃO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator, Excelentíssimo Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por GAFISA SPE-37 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e GAFISA SPE-51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA em face de decisão monocrática que, com fulcro na Súmula nº 568 do Superior Tribunal de Justiça, negou provimento ao recurso de apelação anteriormente manejado pelas referidas sociedades empresárias, mantendo incólume a sentença proferida no primeiro grau de jurisdição, que reconheceu a existência de inadimplemento contratual em virtude do atraso na entrega do imóvel objeto da avença firmada com os autores LUIZ CARLOS DIAS BRITO e MARIA MARGARETH DE OLIVEIRA BRITO, condenando as rés ao pagamento de indenização por lucros cessantes, bem como à reparação por danos morais.

Em suas razões recursais (ID nº 22621585), as agravantes insurgem-se inicialmente contra a própria via de julgamento utilizada, reputando indevida a decisão monocrática, por supostamente violar os princípios do contraditório e da ampla defesa, ao impedir a análise do mérito do recurso pelo órgão colegiado.

No tocante ao mérito da controvérsia, desenvolvem suas razões nos seguintes termos: (i) o atraso na entrega da obra teria decorrido de fator externo, a saber, a escassez de mão de obra qualificada no setor da construção civil, situação que reputam como fato jurídico extraordinário, alheio à sua esfera de previsibilidade e controle, resultado do aquecimento do mercado imobiliário nacional nos últimos anos; (ii) sustentam a inexistência de lucros cessantes indenizáveis, por ausência de prova efetiva do alegado prejuízo, especialmente diante da cláusula contratual que previa a possibilidade de prorrogação do prazo de entrega em até 180 (cento e oitenta) dias, o que, segundo argumentam, não foi devidamente considerado pela instância de origem; (iii) asseveram a inexistência de elementos configuradores da responsabilidade civil subjetiva, porquanto não restariam presentes os requisitos cumulativos do dever de indenizar, quais sejam: ato ilícito (conduta em desconformidade com o pactuado), prejuízo indenizável e nexo de causalidade; (iv) enfatizam a ausência de qualquer comprovação, por parte dos autores, de que o imóvel se destinaria à locação, circunstância essencial, segundo alegam, para a caracterização dos lucros cessantes, a teor dos artigos 396 e 401 do Código de Processo Civil; (v) por fim, reafirmam a inexistência de qualquer abalo moral a ensejar reparação, por tratar-se de mero inadimplemento contratual desprovido de especial gravidade, e invocam, para tanto, dissídio jurisprudencial e violação aos artigos 884 e 944 do Código Civil.

Ao final, requerem expressamente o provimento integral do presente Agravo Interno, com o consequente reconhecimento da violação aos dispositivos de Lei Federal mencionados e da divergência jurisprudencial suscitada, a fim de que sejam afastadas integralmente as condenações fixadas, especialmente aquela concernente à indenização por danos morais.

Contrarrazões foram apresentadas por LUIZ CARLOS DIAS BRITO e MARIA MARGARETH DE OLIVEIRA BRITO, conforme consta no ID [nº do ID das contrarrazões], sustentando: (i) a regularidade formal e material da decisão monocrática proferida, nos termos do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, sobretudo à luz da Súmula n.º 568 do STJ; (ii) a higidez da condenação por danos morais, ante a configuração de situação que extrapola o inadimplemento contratual ordinário, considerando os transtornos e abalos psicológicos causados pela mora excessiva na entrega do bem imóvel; e (iii) a adequação da indenização por lucros cessantes, tendo em vista a frustração da fruição do bem imóvel, cuja função habitacional restou comprometida de forma relevante e prolongada.

Ao final, pugnam pela manutenção integral do
decisum
agravado.

O feito foi incluído em pauta de julgamento virtual, tendo sido oportunamente retirado por solicitação da parte apelada, que manifestou interesse em realizar sustentação oral (ID nº 24118782).

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

Da Preliminar: Julgamento monocrático/Violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa

Ab initio
, no tocante à alegação de nulidade da decisão monocrática por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, destaco que tal entendimento não encontra respaldo na ordem jurídica vigente, tampouco na jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores.

Nessa senda, de suma importância repisar menção à súmula 568 do E. STJ, pela qual tem-se por certo a possibilidade de julgamento monocrático do recurso pelo Relator,
quando a tese ventilada encontrar amparo em jurisprudência consolidada nos Tribunais Superiores ou neste próprio Sodalício
.

Com efeito, traz-se à colação o inteiro teor do verbete reportado no parágrafo anterior,
verbis:

“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior.”

No caso concreto, o julgamento monocrático, firmou-se na jurisprudência reiterada deste Tribunal Estadual que, rememora-se nesta oportunidade,
há muito, tem adotado como medida indenizatória para os lucros cessantes o percentual de 0,5% sobre o valor do imóvel
.

Citou-se,
ipsis litteris
, as ementas abaixo colacionadas:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - ATRASO NA ENTREGA DA OBRA ALÉM DO PRAZO DE PRORROGAÇÃO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS PREVISTO EM CONTRATO. LUCROS CESSANTES E ALUGUEL EQUIVALENTE A 0,5% (MEIO POR CENTO) DO VALOR DO IMÓVEL ADQUIRIDO ATÉ A EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES. POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO. 1. De acordo com a uníssona jurisprudência do STJ é cabível indenização por lucros cessantes, quando descumprido o prazo para entrega do imóvel, até que seja efetivada a entrega das chaves. Assim, são devidos alugueres, a título de lucros cessantes, sendo que, na hipótese, o dano material é presumido. 2. Por outro lado, o entendimento dos Tribunais Pátrios vem oscilando em arbitrar, a título de lucros cessantes, o percentual de 0,5% a 1% sobre o valor do imóvel. 3. Recurso Provido. (2017.00750124-39, 170.904, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1a TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-02- 20, Publicado em 2017-02-24).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA OBRA. O MAGISTRADO DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DETERMINANDO O PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES NO VALOR DE 0,5% DO IMÓVEL. DECISÃO CORRETA. PRESUNÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNANIME. I - A decisão agravada determinou que que os agravantes realizassem o pagamento de R$3.028,32 (três mil e vinte e oito reais e trinta e dois centavos), correspondentes a 0,5% (zero vírgula cinco por cento) a título de aluguéis mensais, até que haja a efetiva entrega da obra contratada. II - É cediço que a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, como medida excepcional que é, depende da verificação pelo magistrado dos requisitos elencados no artigo 273 do CPC. III. É sabido que os nossos Tribunais Pátrios vem seguindo o entendimento conforme a Jurisprudência emanada do STJ, que já reconheceu o direito dos compromissários compradores de bem imóvel, a indenização pelos prejuízos sofridos, uma vez caracterizado o imotivado descumprimento contratual pela compromitente vendedora, cabendo inclusive às alternativas pertinentes à indenização por perdas e danos, materiais, morais e lucro cessantes, sofridos pelo compromissário comprador/agravado, por culpa exclusiva das compromitentes vendedoras/agravantes. IV. O Magistrado determinou o pagamento no valor de 0,5% do preço do imóvel indicado na inicial, entendo ter decidido de maneira correta, haja vista, ter sido observado os princípios da razoabilidade e proporcionalidade de acordo com o valor do imóvel. V - Recurso Conhecido e Desprovido. (TJE/PA. Agravo nº0013713-56.2015.8.14.0000. Julgador: Desa. Gleide Pereira de Moura. Julgado em: 21/08/2017).

De igual sorte, a corroboração relativa à ocorrência do dano moral, considerou o entendimento sedimentado por esta E. Corte no sentido de que o atraso de obra, por ter impossibilitado o comprador de usufruir o imóvel, acarretou a frustração em seu planejamento de vida, fator que não se vislumbra como a de um mero aborrecimento do cotidiano.

Foram citadas as seguintes jurisprudências:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESSARCIMENTO E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS NA FORMA DE PAGAMENTO DE ALUGUERES. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. IMPONTUALIDADE NA ENTREGA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELA CONSTRUTORA. OCORRÊNCIA. APLICABILIDADE DO CDC. DANOS MORAIS. OCORRÊNICIA. PAGAMENTO DE ALUGUERES. POSSIBILIDADE. 1. O atraso na entrega de imóvel enseja a condenação da construtora ao pagamento de indenização a título de lucros cessantes em favor do promitente comprador pela não fruição do bem, sendo perfeitamente possível a quantificação dos lucros cessantes pelo arbitramento de aluguel mensal, portanto, os autores/apelados, compradores de imóvel residencial, faz jus ao dano material sob a forma de lucros cessantes, no valor dos alugueres que deixou de usufruir ou que teve que pagar, em razão da não entrega do imóvel no prazo estipulado pela construtora, por esta razão não há necessidade de que o promitente comprador comprove através de documentos (contrato de locação, recibos de alugueres e outros), o direito pleiteado, uma vez que este decorre da não fruição do bem pelo promitente comprador decorrente do atraso na entre do imóvel, tal como ocorreu no caso em tela. 2. Sentença reformada para condenar a Construtora a pagar aos autores/apelantes/apelados indenização por lucros cessantes, a título de alugueres, entre a data da entrega, incluindo o prazo de prorrogação - 30/06/2013 e a data da publicação da sentença em que houve a rescisão do contrato, que fixo em 0,5% (meio por cento) do valor atualizado do contrato. Tais parcelas devem ser atualizadas monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir a primeira da data de 30/06/2013 e assim sucessivamente, até a data de seu efetivo pagamento, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. 3.
DANOS MORAIS. No caso concreto, o atraso na entrega do imóvel pela Construtora extrapolou os limites da razoabilidade, situação excepcional que ultrapassa o mero dissabor. É inegável o prejuízo moral sofrido pelos autores ante a expectativas e esperanças de receber o imóvel para residirem, que acabaram inegavelmente configurando o dano moral, cujo dever de indenizar está configurado nos arts. 186, 187 e 927 do CPC/73, vigente à época, cumulados com o artigo 5º, V e X, da Constituição Federal de 1988.
4. Quantum fixado na sentença em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mantido, pois fixado com razoabilidade, proporcionalidade e punibilidade. 5. A cláusula que prevê a prorrogação do prazo de entrega do imóvel por 180(cento e oitenta) dias não é abusiva. 6. Devolução pela construtora dos valores pagos pelos adquirentes. Possibilidade. Por se tratar de uma relação de consumo, a responsabilidade da construtora é objetiva, devendo suportar os riscos do negócio. 7. Retenção pela construtora de valores a qualquer título. Impossibilidade. Nas hipóteses de rescisão contratual por culpa da construtora, o consumidor tem o direito de receber de volta todos os valores desembolsados, sem qualquer retenção por parte da Construtora. 8. Honorários advocatícios arbitrados na sentença mantidos, pois em conformidade com o disposto no artigo 20, § 3º do CPC/73, diploma legal vigente à época e recepcionado pelo artigo 82, § do CPC/2015. APELAÇÕES CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS. DECISÃO UNÂNIME. (2017.03366294-90, 179.009, Rel. MARNEIDE TRINDADE PEREIRA MERABET, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-08-07, Publicado em 2017-08-10) (grifo nosso)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA POR PERÍODO SUPERIOR AO PRAZO DE TOLERÂNCIA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CASO FORTUITO AFASTADO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR. DANO MORAL CARACTERIZADO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO EM OBSERVÂNCIA EM AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Inexistência de demonstração de caso fortuito que escuse a construtora/apelante do atraso na entrega do imóvel. 2.
Impõe-se a compensação do dano moral por meio de indenização, em razão de atraso de obra injustificada que afeta a esfera extrapatrimonial do comprador/apelado.
Contudo, em observância em aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, revela-se, necessário a redução do quantum indenizatório correspondente aos danos morais para o valor R$ 8.000,00 (oito mil reais). 3. É cabível a condenação por lucros cessantes, havendo presunção de prejuízo do promitente-comprador a partir do exaurimento do prazo de tolerância, diante ao descumprimento do prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade. (2017.02941600-77, 177.876, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-07-04, Publicado em 2017-07-12) (grifo nosso)

APELAÇÕES CÍVEIS INTERPOSTAS PELOS AUTORES E PELA CONSTRUTORA RÉ. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA.
ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. INADIMPLÊNCIA DA CONSTRUTORA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. VENDA DA UNIDADE IMOBILIÁRIA PARA TERCEIROS. CONFIGURAÇÃO DO DANO. DEVER DE INDENIZAR A TÍTULO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS.
(2017.03382198-05, 179.010, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-08-07, Publicado em 2017-08-10)

São incontáveis as decisões proferidas no sentido assentado, razão pela qual, optou-se por delimitar-se a quantidade de menções
in verbis
, traçando-se tão somente o necessário para efeitos paradigmáticos.

De todo o modo, afastando eventuais dúvidas acerca do alinhamento do julgamento monocrático aos termos da súmula 568 do STJ, acrescenta-se à colação a ementa do julgamento da apelação nº 0009424-21.2013.8.14.0301, realizado na 2ª sessão ordinária desta 2ª Turma de Direito Privado de 2024, sob a relatoria do Exmo. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, veja-se:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0009424-21.2013.8.14 .0301

APELANTE: TELMA JOSIANI PIZZOLIO, GAFISA SPE-51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogados do (a) APELANTE: IONE ARRAIS DE CASTRO OLIVEIRA - PA3609-A, FERNANDO AUGUSTO BRAGA OLIVEIRA - PA5555-A

Advogado do (a)

APELANTE: DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - SP214918-A

APELADO: GAFISA SPE-51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, TELMA JOSIANI PIZZOLIO

Advogado do (a) APELADO: DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - SP214918-A

Advogados do (a) APELADO: IONE ARRAIS DE CASTRO OLIVEIRA - PA3609-A, FERNANDO AUGUSTO BRAGA OLIVEIRA - PA5555-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C LUCROS CESSANTES. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DANOS MATERIAIS. CABIMENTO. MONTANTE FIXADO EM 0,5% SOBRE O VALOR DO IMÓVEL. COBRANÇA DOS JUROS MORATÓRIOS INDEVEVIDA. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA QUANTO AO ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DEVOLUÇÃO DOS VALORES COBRADOS A TÍTULO DE JUROS MORATÓRIOS. CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR INDEVIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA CABÍVEL. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00094242120138140301 18238449, Relator.: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 30/01/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Chama-se a atenção para os seguintes trechos do voto:

A jurisprudência deste E. TJPA, em sua maioria, tem se posicionado no sentido de que o valor da condenação em lucros cessantes deve corresponder ao percentual de 0,5%
sobre o valor do imóvel.

Neste ponto, possuo entendimento diferente, pois compreendo que o percentual de 0,5% deve ser aplicado sobre o valor atualizado do imóvel somente quando o consumidor tiver quitado integralmente o valor do bem e, em caso de não quitação total, o percentual deve ser aplicado sobre a quantia efetivamente paga pelo comprador. Lembro que com o atraso na entrega do empreendimento, o consumidor que não quitou o imóvel possui apenas uma expectativa de se tornar proprietário do bem, uma vez que não há certeza de que na finalização da obra o comprador quitará o valor do bem. Ressalto que entender de forma diversa causará um induvidoso enriquecimento ilícito do consumidor.

Porém, considerando que este Relator possui voz única e já não dispõe do livre convencimento motivado; considerando que as Turmas de Direito Privado deste E. TJPA e do Superior Tribunal de Justiça possuem entendimento no sentido de ser aplicado o montante sobre o valor do bem, curvo-me ao entendimento da maioria para aplicar o percentual de 0,5% sobre o valor do imóvel.

(negritou-se)

No ensejo, necessário observar que naquele julgamento a empresa agravante figurava como parte no recurso, tal como no presente caso.

De outro vértice, releva sopesar que, a tese firmada no julgamento monocrático encontra-se em alinhamento com o entendimento do próprio STJ que no AgInt no REsp 1881482/SP, julgado em 06 de fevereiro de 2024, além de deixar clara a possibilidade de reconhecimento dos lucros cessantes de forma presumida para os casos em que a pretensão não se volta à rescisão contratual (como na hipótese em julgamento), assentou ainda a viabilidade de cumulação do referido instituto com o ressarcimento de todos os danos sofridos pelo comprador.

Transcreve-se integralmente o teor da decisão, por sua pertinência e didatismo:

"AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO DO CONTRATO POR CULPA DA CONSTRUTORA. SÚMULA 543 DO STJ. ARTIGOS 475 C/C 182, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL.
INTERESSE CONTRATUAL POSITIVO E NEGATIVO DO CONTRATO. DIFERENÇAS. EFEITO RESOLUTÓRIO ABARCA O INTERESSE CONTRATUAL NEGATIVO.
LUCROS CESSANTES NÃO PRESUMIDOS.

1.

Ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel cumulada com perdas e danos em razão do atraso indevido na entrega do imóvel pela construtora.

2.

De acordo com a regra do art. 475 do Código Civil, se o credor opta por pleitear o cumprimento da obrigação, terá direito também ao ressarcimento de todos os prejuízos sofridos (danos emergentes e lucros cessantes), sendo colocado na mesma situação em que estaria se o contrato tivesse sido cumprido voluntariamente e no modo/tempo/lugar devido (interesse contratual positivo ou interesse de cumprimento). Neste caso, os lucros cessantes são presumidos, porque o comprador ficou privado do uso e fruição do imóvel, para moradia própria ou obtenção de renda durante o período de atraso.

3.

Diversamente,
se o credor, com base no mesmo dispositivo legal, opta pela resolução do contrato de compra e venda, só poderá pedir de forma cumulada a indenização relacionada aos danos que sofreu pela alteração da sua posição contratual, sendo ressarcido na importância necessária para colocá-lo na mesma situação em que estaria se o contrato não tivesse sido celebrado (interesse contratual negativo). Nesta hipótese, decretada a resolução do contrato, com a restituição das parcelas pagas pelo comprador, o retorno das partes ao estado anterior (arts. 475 c/c 182, ambos do Código Civil) implica a restituição da quantia paga devidamente corrigida e acrescida dos juros legais (Súmula 543 do STJ), abarcando também o interesse contratual negativo, o qual deve ser comprovado.

4.

No caso em exame, como o autor escolheu a rescisão do contrato, nunca terá o bem em seu patrimônio, de forma que sua pretensão resolutória é incompatível com o postulado ganho relacionado à renda mensal que seria gerada pelo imóvel. Assim, os lucros cessantes, no caso do interesse contratual negativo, não são presumidos, devendo ser cabalmente alegados e demonstrados.

5.

Agravo interno provido para negar provimento ao recurso especial.

(negritou-se).

Dessa feita, considerando que a jurisprudência uníssona acerca da matéria, no âmbito desta E. Corte e do STJ, apresentam contrariedade com os argumentos trazidos pela parte recorrente, não se pode olvidar quanto à autorização para o julgamento monocrático.

Assim, REJEITO A PRELIMINAR versando acerca da violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

MÉRITO

No mérito, sustentam as agravantes que o atraso na entrega do imóvel decorreu de fato jurídico extraordinário, qual seja, a escassez de mão de obra qualificada, fenômeno que, segundo alegam, afetou de forma sistêmica o setor da construção civil em virtude do aquecimento do mercado imobiliário brasileiro.

Ocorre que, a alegação não se sustenta. A jurisprudência pátria tem rechaçado, a tese de força maior fundada em fatores ordinários do mercado ou inerentes à própria atividade econômica exercida pelo empreendedor.

Nessa senda, a escassez de mão de obra, configura risco do empreendimento e, portanto,
não pode ser suportada pela parte consumidora, sob qualquer argumento.

Nesse sentido:

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. INDENIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. Apelada condenada ao pagamento de indenização por lucros cessantes e danos morais no importe de R$ 10.000,00. Alegação de que o atraso decorreu de caso fortuito, bem como pelo advento da pandemia da Covid-19. Inadmissibilidade. Inteligência da Súmula nº 161 deste Tribunal de Justiça, que dispõe que "não constitui hipótese de caso fortuito ou de força maior, a ocorrência de chuvas em excesso, falta de mão de obra, aquecimento do mercado, embargo do empreendimento ou, ainda, entraves administrativos". Ademais, o advento da pandemia se deu depois que o prazo de tolerância já havia se escoado. Lucros cessantes. Admissibilidade, nos termos da Súmula nº 162 desta E. Corte, que dispõe que "descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de venda e compra, é cabível a condenação da vendedora por lucros cessantes, havendo a presunção de prejuízo do adquirente, independentemente da finalidade do negócio". Indenização devida. Manutenção do valor arbitrado em 0,5 % (meio por cento) sobre o preço do contrato atualizado, por mês de atraso. Dano Moral. Ocorrência. Período expressivo de atraso. Fixação mantida em R$ 10.000,00, que atende aos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10086455620218260003 SP 1008645-56.2021.8.26.0003, Relator: Márcio Boscaro, Data de Julgamento: 26/03/2022, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2022). (Grifei).

Ementa: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. ATRASO NA ENTREGA. EFEITOS DA PANDEMIA DA COVID-19. PARALISAÇÃO DA OBRA. NÃO COMPROVADA. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. NÃO CONFIGURADOS. RISCO DO EMPREENDIMENTO. INADIMPLEMENTO. MULTA CONTRATUAL. RECURSOS CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cuida-se de apelação interposta pela Associação de Promitentes Compradores do Residencial Monalisa contra sentença que, em ação de conhecimento, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar a ré ao pagamento de multa por inadimplemento contratual. Foram julgados improcedentes os pedidos de indenização por lucros cessantes e de reparação por danos morais. 2. Extrai-se dos autos que, em 14/7/2021, as partes celebraram contrato de compra e venda de imóvel em construção, referente ao apartamento n. 902 e à vaga de garagem n. 34 do Residencial Monalisa, e que, apesar de o prazo final de entrega da unidade imobiliária ter se encerrado em 30/6/2022 - já com a contagem do prazo de tolerância de 6 (seis) meses -, o demandante só foi imitido na posse do imóvel na data de 6/10/2022, conforme termo de vistoria e entrega das chaves acostado ao processo. 3. Na espécie, incumbia à parte ré comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do CPC, por meio da demonstração de evento imprevisível e inevitável hábil a caracterizar caso fortuito e, por conseguinte, afastar sua responsabilização pela mora na entrega da obra. No entanto, observa-se do exame dos autos que a requerida não foi capaz de se desincumbir do ônus probatório que lhe cabia. 4. É certo que, ao celebrar o referido negócio jurídico com a parte autora (em 14/7/2021), a parte ré já possuía ciência dos prováveis obstáculos enfrentados em razão da pandemia. A despeito disso, estabeleceu como prazo final de entrega do empreendimento a data de 31/12/2021, ou, de 30/6/2022 (quando contabilizado o prazo de tolerância), gerando no comprador demandante a legítima expectativa de que o imóvel seria finalizado e entregue até a referida data. 5. As Escrituras Públicas acostadas ao feito - referentes ao desabastecimento de piso cerâmico e à redução do número de funcionários da construtora - não são, por si sós, capazes de justificar o atraso na conclusão e entrega da obra. Isso porque não comprovam que a mora da ré decorreu, efetivamente, da falta de materiais e da escassez de mão de obra durante o período da pandemia, mormente quando não anexado aos autos o plano de execução do empreendimento, com o cronograma da construção e o tempo de duração das suas fases. 6. Ainda que se considerasse estarem comprovadas as alegações da ré, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que a escassez de insumos ou de mão de obra não configura justificativa apta a afastar o inadimplemento decorrente do atraso nas obras no ramo da construção civil, sob justificativa de caso fortuito ou força maior, porquanto o prazo estipulado para a construção deve abranger eventuais imprevistos, que constituem riscos inerentes à atividade exercida pela pessoa jurídica. 7. Se, no caso específico dos autos, a tese recursal de atraso na execução das obras em razão da paralisação decorrente da pandemia da Covid-19 não passou de meras alegações genéricas e abstratas, sem qualquer amparo nos elementos de prova coligidos aos autos, afigura-se comprovada a mora da associação ré na entrega do empreendimento adquirido pelo autor. 8. Assim, escorreita a r. sentença, na medida em que condenou a apelante ao pagamento de multa por inadimplemento contratual no importe de R$ 7.875 (sete mil oitocentos e setenta e cinco reais), com esteio na cláusula quarta do contrato, e em valor proporcional ao período de atraso na entrega da obra, qual seja, 3 (três) meses. 9. Recurso conhecido e desprovido. Honorários Majorados.

(TJ-DF 0701728-03 .2023.8.07.0020 1787074, Relator.: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 16/11/2023, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 01/12/2023)

Nessa senda, excedido o prazo previsto em contrato para a entrega do imóvel,
afigura-se a responsabilidade da construtora pelo inadimplemento contratual.

Como bem pode se perceber, em que pese
a proposição argumentativa trazida no presente agravo interno, não se verifica lastro possível à modificação do julgamento pelo improvimento, sendo salutar, replicar, que o

prazo de entrega do imóvel inicialmente estava previsto para o mês
setembro de 2010, no entanto, a obrigação somente foi cumprida
em março de 2012, ultrapassando-se, em muito o prazo de prorrogação de 180 (cento e oitenta) dias.

Assim, por mais uma vez, afigura-se
demonstrada a responsabilidade da construtora pelo atraso na entrega do imóvel por período que ultrapassa a própria cláusula de tolerância prevista em contrato.

Em reforço hermenêutico, acerca dos lucros cessantes, observando-se a linha de precedentes do E. STJ, em especial, o já citado AgInt no REsp 1881482/SP, por tratar-se de ação em que pleiteia danos morais e materiais, os lucros cessantes são presumidos, prescindindo-se, portanto, de prova específica da destinação locatícia ou de perdas materiais concretas.

Ademais, inexistindo pretensão voltada à resolução do contrato, mas sim a condenação da vendedora ao cumprimento de sua obrigação de entrega e à reparação das perdas e danos decorrentes do atraso, o inadimplemento contratual por período significativo, consubstancia frustração substancial do projeto de vida dos adquirentes, que se viram privados do uso do imóvel, enfrentando transtornos que extrapolam o limite da tolerabilidade.

Assim, considerando que o inadimplemento ultrapassou os limites do razoável, a condenação arbitrada em R$ 5.000,00 foi vislumbrada como sendo proporcional e adequada ao caso.

Para fins didáticos, deixo de transcrever a jurisprudência aplicável ao caso para o arrimar o entendimento referente à existência do dano moral e seu parâmetro valorativo, sendo certo que, já na análise da preliminar foram replicados os fundamentos insertos no julgamento monocrático, acrescentando-se o posicionamento mais recente do E. STJ, STJ (AgInt no REsp 1881482/SP).

Por fim, no tocante à alegada violação aos artigos 884
[1]
e 944
[2]
do Código Civil, igualmente não se vislumbra razão. O artigo 884 trata do enriquecimento sem causa, que pressupõe benefício indevido à custa de outrem, o que não se verifica na presente hipótese, pois a indenização arbitrada visa reparar dano real e presumido decorrente do inadimplemento das rés.

Já o artigo 944, ao determinar que a indenização deve corresponder à extensão do dano, não foi afrontado, haja vista que os valores fixados guardam proporcionalidade com os prejuízos comprovados e presumidos.

Assim, inexistindo elementos jurídicos ou probatórios que infirmem os fundamentos da decisão agravada, impõe-se sua manutenção.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se
integralmente a decisão monocrática de ID nº 22358989.

É como voto.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

[1]
Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.

[2]
Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.

Belém, 16/04/2025